Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732427-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCHUSTTER AUTOCENTER LTDA AGRAVADO: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de agregação de efeito suspensivo ao recurso, aviado por Schustter Autocenter Ltda. em face de decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Golden Fomento Mercantil Ltda. – EPP – em desfavor de Masserati Euro Centro Automotivo Ltda. - ME e Schustter Centro Automotivo Ltda., acolhera o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica por ela aviada, determinando a inclusão da agravante na posição passiva do executivo. Segundo o provimento arrostado, sobejara demonstrado que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica encontrara-se, efetivamente, revestido de lastro material, assinalando que há prova suficiente do abuso de personalidade jurídica, uma vez que, diligenciado o endereço da executada Schustter Centro Automotivo Ltda., nova denominação da executada Masserati Martelinho de Ouro ltda. – ME, para cumprimento do mandado de penhora, constatara-se que ali não se encontrava, mas sim a agravante, que, ademais, possui como sócio o Sr. Gileno, irmão da Sra. Gislene, que se apresentara como representante legal durante o cumprimento da diligência. Ressaltara, destarte, que tal vínculo familiar e societário demonstra fortes indícios de fraude à execução e de confusão patrimonial, configurando abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, infirmando-se o redirecionamento havido. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, em se tratando de pleito consubstanciado em uma das espécies de desconsideração da personalidade jurídica, ressentiram-se os autos de comprovação do preenchimento dos requisitos autorizadores da aplicação da teoria da penetração e tampouco fora observada a ritualística inerente ao aludido incidente. Pontuara que não está sob a administração do Sr. Gilderley – sócio-administrador da executada Masserati Euro Center – e do Sr. Roberto, irmão do primeiro, consoante aferível de seu contrato social, aduzindo que a baixa da executada Masserati Euro Center não se dera para fraudar execução. Consignara que não fora realizada a abertura de novo CNPJ pela executada Masserati Euro Center, como se extrai dos documentos anexos, consignando que, tendo sido a empresa baixada notificada pela Empresa Masserati da Itália, detentora do registro e os direitos econômicos de uso do nome, desistira de se manter no mercado. Destacara a agravante que, também utilizando o nome Masserati, realizara a mudança de nome comercial, mantendo, porém, o mesmo CNPJ, o que não caracterizaria nova empresa e muito menos fraude à execução, não estando estabelecida no mesmo endereço da executada originária Masserati Euro Center, porquanto situada no lote 1.290, e aquela no lote 1.270. Defendera que o fato de seus sócios e os da executada originária serem parentes não seria suficiente para caracterizar a confusão patrimonial, não sendo, suposta sucessão empresarial, ainda, fundamento do incidente de “desconsideração inversa”. Acentuara, ademais, que fora criada em 21/10/2022, após a formalização do acordo celebrado entre as partes na fase de conhecimento, ora objeto de execução, tendo a executada originária sido baixada em 03/11/2023, nada apresentando a agravada, nos autos, quanto à confusão patrimonial ou a existência de grupo econômico. Destarte, asseverara que, em não tendo sido incluída no acordo judicial homologado e que perfaz o objeto do cumprimento de sentença, sua inclusão no executivo feriria de morte os princípios do contraditório, ampla defesa e o princípio da pacta sunt servanda, porquanto o cumprimento do acordo deve se limitar as partes que o compõe, nos termos dos artigos 421 do Código Civil e 513, §5o, do CPC. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de agregação de efeito suspensivo ao recurso, aviado por Schustter Autocenter Ltda. em face de decisão[2] que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Golden Fomento Mercantil Ltda. – EPP – em desfavor de Masserati Euro Centro Automotivo Ltda. - ME e Schustter Centro Automotivo Ltda., acolhera o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica por ela aviada, determinando a inclusão da agravante na posição passiva do executivo. Segundo o provimento arrostado, sobejara demonstrado que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica encontrara-se, efetivamente, revestido de lastro material, assinalando que há prova suficiente do abuso de personalidade jurídica, uma vez que, diligenciado o endereço da executada Schustter Centro Automotivo Ltda. para cumprimento do mandado de penhora, constatara-se que ali não se encontrava, mas sim a agravante, que, ademais, possui como sócio o Sr. Gileno, irmão da Sra. Gislene, que se apresentara como representante legal durante o cumprimento da diligência. Ressaltara, destarte, que tal vínculo familiar e societário demonstra fortes indícios de fraude à execução e de confusão patrimonial, configurando abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, infirmando-se o redirecionamento havido. Afere-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença, na hipótese em concreto, dos pressupostos aptos a legitimarem o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, no ambiente de executivo subjacente, o que perpassa pela aferição dos requisitos necessários à aplicação do aludido instituto, com a comprovação de que as empresas devedoras, uma delas já baixada, utilizaram-se da pessoa jurídica ora agravante para esquivar-se de seus compromissos financeiros, ensejando fraude à execução, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. Delimitado o objeto do agravo e do cotejo dos autos afere-se que a pretensão reformatória que estampa o recurso aviado ressente-se de lastro material apto a subsidiar a agregação do efeito suspensivo vindicado. Com efeito, observa-se, inicialmente, do cumprimento de sentença principal, que derivara de acordo judicial homologado no bojo da ação monitória que transita no ambiente do proc. 0729983-62.2022.8.07.0001[3], firmado pela ora agravada e as empresas Maserati Euro Centro Automotivo Ltda - ME e Masserati Martelinho de Ouro Ltda – ME, ora denominada Schustter Centro Automotivo Ltda, as quais se comprometeram a pagar o valor de R$189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), em trinta parcelas de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Outrossim, verifica-se que, não tendo sido efetuado o pagamento espontâneo, e bloqueados apenas R$12.389,02 (doze mil, trezentos e oitenta e nove reais e dois centavos), já levantados, diante da ausência de indicação de bens da executada Masserati Martelinho de Ouro Ltda - ME, fora determinada a suspensão do processo pelo período de um ano, nos termos do art. 921, III, §§4o e 4o-A, do CPC[4]. Requerera a agravada, então, a inclusão no executivo da codevedora – Masserati Euro Centro Automotivo Ltda -, porquanto figurara como parte no acordo objeto do executivo, e, informando que no endereço da devedora estaria funcionando uma nova empresa, a ora agravante, utilizando-se do mesmo ponto comercial, mesmos maquinários, mesmos funcionários, e sob a administração do sócio da devedora – Gilderley - e seu irmão – Roberto -, diante da alegada fraude contra credores, requestara a inclusão da agravante no polo passivo da execução. O MM. Juízo a quo deferira o pedido de inclusão da codevedora – Masserati Euro Center Automotivo Ltda. –[5], e, entretanto, indeferira o pedido de inclusão da empresa Schustter Autocenter, sob o fundamento de que tal feito deveria ser promovido por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pleiteara a agravada, destarte, a retificação da razão social da executada para Schustter Centro Automotivo Ltda, diante da alteração da cláusula primeira da 8a alteração contratual e consolidação do contrato social da devedora – Masserati Martelinho de Ouro Ltda[6]. Deferido o pedido, fora determinada a retificação do polo passivo para que seja alterado o nome Masserati Martelinho de Ouro Ltda. - ME para Schustter Centro Automotivo Ltda[7]. Sobreleva dos autos principais que, na sequência, a agravada instaurara o competente incidente de desconsideração da personalidade, sob o prisma de que restara comprovado que as executadas estariam adotando práticas fraudulentas com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito exequendo, por meio de confusão patrimonial e empresarial, com o registro de empresas com denominações semelhantes e endereços coincidentes, porém vinculadas a diferentes números de CNPJ[8]. Fulcrara o alegado, ainda, nos documentos colacionados aos autos[9] e na certidão da Oficial de Justiça[10], que constatara que no endereço da executada estaria estabelecida a agravante, que se utiliza, ainda, de denominação semelhante à da empresa executada (SCHUSTTER), evidenciando indícios de continuidade operacional e confusão patrimonial. Aduzira que a agravante possuiria como sócio Gileno, irmão de Gislene, que se apresentara como sua representante legal, ensejando o aludido vínculo familiar e societário indícios de fraude à execução e de confusão patrimonial, configurando abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. Nessa linha de intelecção, não adimplida espontaneamente a obrigação e deflagradas diligências destinadas à satisfação do débito que, contudo, até o presente momento, restaram insuficientes ou inservíveis ao adimplemento do crédito perseguido, deflagrara a credora incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do que preceitua o artigo 134, caput e parágrafos, do estatuto processual[11], restando processado nos próprios autos do executivo. Sobreviera instrução do incidente, com citação da pessoa jurídica, ora agravante, para manifestação, tendo as diligências se aperfeiçoado, consoante preceituado no artigo 136, caput, daquele códex, tendo sido esta pretensão deferida através da decisão que faz o objeto deste agravo, ao argumento de que restaram caracterizados os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica do devedor, mormente a confusão patrimonial É o que se extrai, a propósito, do trecho do provimento guerreado, verbis: “A parte exequente pretende a desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda a empresa SCHUSTTER AUTOCENTER LTDA (CNPJ no 48.379.454/0001-41), localizada no SIA Trecho 2, Lote 1270/1300, Brasília – DF, CEP: 71200-010. Sustenta, em suma, que ‘durante o trâmite da execução, restou comprovado que a executada vem adotando práticas fraudulentas com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito exequendo, criando confusão patrimonial e empresarial por meio do registro de empresas com denominações semelhantes e endereços coincidentes, porém vinculadas a diferentes números de CNPJ’. Manifestação de SCHUSTTER AUTOCENTER LTDA. no ID 241497595, pugnando pelo indeferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. O Código Civil brasileiro, em seu artigo 50, estabelece que a desconsideração pode ser aplicada quando há abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil (CPC/2015), o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) é um instrumento processual que permite o afastamento temporário da autonomia patrimonial de uma pessoa jurídica para que se atinja o patrimônio de seus sócios ou de outras pessoas (físicas ou jurídicas) que se beneficiaram ou foram instrumentos de abuso da personalidade jurídica. O objetivo é coibir a utilização da pessoa jurídica com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que resultem em fraude ou abuso de direito, lesando terceiros (especialmente credores). A doutrina e a jurisprudência têm expandido o alcance da desconsideração da personalidade jurídica não apenas para atingir o patrimônio dos sócios, mas também de outras pessoas jurídicas que compõem um mesmo grupo econômico de fato, ou que se beneficiam da fraude. Quando empresas, embora com CNPJs distintos, atuam de forma interligada, com confusão patrimonial (ex: bens de uma sendo usados pela outra, sócios em comum, endereço similar, dívidas sendo assumidas de forma indistinta, ausência de separação contábil) ou desvio de finalidade (ex: criação de uma nova empresa para desviar ativos da executada e frustrar credores), o IDPJ se mostra um meio eficaz. Se uma empresa "atua como sucessora" sem uma sucessão formal (como fusão, cisão ou incorporação devidamente registradas), isso geralmente denota uma "sucessão fraudulenta" ou "sucessão de fato". Nesses casos, a nova empresa surge com o propósito de continuar as atividades da anterior, mas sem suas dívidas, configurando um claro desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. O IDPJ é, sim, o caminho adequado para responsabilizar essa "sucessora de fato", pois se trata de um abuso da personalidade jurídica para blindar o patrimônio da empresa original. Empresas que se beneficiam de atos fraudulentos perpetrados pela pessoa jurídica executada (por exemplo, recebendo bens desviados ou lucros de operações ilícitas) também podem ser alvo da desconsideração da personalidade jurídica, mesmo que não sejam sócias ou formalmente parte do mesmo grupo. A "desconsideração inversa" ou a extensão da responsabilidade nesses casos visa justamente alcançar o patrimônio onde a fraude se manifestou ou se beneficiou, ultrapassando os limites formais das pessoas jurídicas envolvidas. Em síntese, o IDPJ não se limita a atingir os sócios da empresa devedora, mas é um instrumento dinâmico capaz de alcançar outras pessoas jurídicas que, por meio de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, atuam para blindar o patrimônio ou se beneficiar de fraudes, seja dissimulando uma sucessão, seja simplesmente operando em conluio para lesar credores. A essência é coibir o abuso da personalidade jurídica em suas diversas manifestações, e não apenas a formalidade societária. No caso em apreço, restou suficientemente demonstrado o abuso de personalidade jurídica, consubstanciada na confusão entre as pessoas jurídicas SCHUSTTER AUTOCENTER LTDA. (CNPJ no 48.379.454/0001-41) e SCHUSTTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. (CNPJ no 13.691.877/0001-18). Isso porque, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (ID 215415959), ao diligenciar no endereço indicado para cumprimento do mandado de penhora — SIA Trecho 2, Lote 1270/1300, Brasília – DF —, constatou-se que não se encontra estabelecida a empresa executada, mas sim a SCHUSTTER AUTOCENTER LTDA (CNPJ no 48.379.454/0001-41). Ademais, a empresa SCHUSTTER AUTOCENTER LTDA possui como sócio o Sr. GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA (ID 220463656), irmão da Sra. GISLENE OLIVEIRA (ID 215415959), que se apresentou como representante legal durante o cumprimento da diligência. Tal vínculo familiar e societário demonstra fortes indícios de fraude à execução e de confusão patrimonial, configurando abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. Em face do exposto, acolho o pedido de desconsideração de personalidade jurídica em relação a sociedade empresária SCHUSTTER AUTOCENTER LTDA (CNPJ no 48.379.454/0001-41).”[12] Consignados os atos precedentes e o título formado, deve ser destacado que, de fato, a integração da agravante na polaridade passiva do cumprimento de sentença formulada pela agravada consubstancia ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada. É que, não havendo concorrido para a formação do título executivo judicial, não sobejaria possível estender a terceiros os efeitos da sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada e aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ocorre que, em algumas situações excepcionais e episódicas, é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento de sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva. É o que ocorre justamente na hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica da segunda executada, quando a empresa passa a responder pela dívida da sócia ou empresa devedora do mesmo grupo, mesmo que não tenham concorrido para a formação do título executivo. Como cediço, na fase executiva, como regra, somente aquelas pessoas que figuram no título executivo na condição de devedores podem ter seus bens penhorados. Mas o próprio estatuto processual admite a possibilidade de que a constrição alcance patrimônio de terceiros, como no caso da desconsideração da personalidade jurídica. É o que se extrai do artigo 790, inciso VII, de aludido diploma, que ora se transcreve, in verbis: “Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) VII do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.” Comentado o preceito legal trasladado, José Miguel Garcia Medina[13] pontua o seguinte: “A execução, no plano subjetivo, pode alcançar bens de terceiros que não integravam, originariamente, a relação jurídico-processual – e, até, a relação obrigacional. Tais pessoas, embora não sejam originariamente obrigadas, são considerados responsáveis. A lei processual adotou a distinção entre débito e responsabilidade, em razão da qual bens de terceiro podem vir a ser objeto de execução sem que este integre o processo de execução como parte, originariamente: ‘O princípio da responsabilidade patrimonial, no processo de execução, origina-se da distinção entre débito (Schuld) e responsabilidade (Haftung), admitindo a sujeição dos bens de terceiro à excussão judicial, nos limites da previsão legal. A responsabilidade pelo pagamento do débito pode recair sobre devedores não incluídos no título judicial exequendo e não participantes da relação processual de conhecimento, considerados os critérios previstos no art. 592, CPC [de 1973, correspondente ao art. 790 do CPC/2015], sem que haja, com isso, ofensa à coisa julgada’. Na doutrina, costuma-se distinguir a responsabilidade executiva em primária e secundária: A responsabilidade do devedor que assumiu a obrigação é primária, também chamada de originária. Em alguns casos, a lei admite que bens de terceiro (não participante da relação obrigacional) sejam atingidos pela execução, é a denominada responsabilidade secundária, ou derivada. A responsabilidade secundária imputa o cumprimento da obrigação a alguém que não era, originariamente, obrigado pelo débito. Assim sendo, os responsáveis secundários são considerados terceiros, posto que não figuram originariamente no título executivo. Esses terceiros devem incorporar-se ao processo, tornando-se partes. Aqueles que a lei processual considera responsáveis não devem ser tratados como terceiros, no processo. Não se pode dizer que se esteja diante de um mero terceiro já que é indubitável que de executado se trata.” Segundo a disciplina legal, a ausência de participação da agravante na fase cognitiva da ação não traduz óbice intransponível para que seja integrada à fase executiva. É que, havendo desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, terceiros que não constam do título executivo podem ter seus patrimônios alcançados para a satisfação da obrigação exequenda. Trata a hipótese, conforme pontuado, da responsabilidade patrimonial secundária, que autoriza que sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico das executadas respondam pelo débito, ainda que não constem do título executivo. Registre-se que a responsabilidade secundária da agravante pelo débito exequendo fora objeto de análise no próprio bojo do executivo subjacente, no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim é que, aferindo o Juízo a quo que encontravam-se presentes os requisitos legais, notadamente o vínculo familiar e a confusão patrimonial entre as executadas e a agravante, integrantes do mesmo grupo econômico de fato, hábil a ensejar a apreensão do manejo de artifício para impedir ou dificultar o cumprimento da obrigação exequenda, mediante utilização da autonomia patrimonial da agravante como forma de ocultação de seu patrimônio, denotando situação de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, desconsiderara a personalidade jurídica das obrigadas, ensejando o redirecionando dos atos expropriatórios à agravante – sociedade empresária reputada integrante do grupo econômico de fato – e sua inserção na composição passiva do executivo. Deve ser salientado que o resolvido não encerra violação aos limites subjetivos da coisa julgada. De acordo com o artigo 506 do Código de Processo Civil, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Consoante pontuado, não se pode, contudo, olvidar os chamados efeitos reflexos da coisa julgada, ensejando que alcance indiretamente terceiros que não participaram da relação processual original. Deve ser estabelecida a distinção entre a eficácia natural da sentença e a autoridade da coisa julgada, ou seja, a imutabilidade da sentença. A eficácia natural da sentença trata da imutabilidade do comando judicial que resolve o caso concreto e é oponível erga omnes, no sentido de que não sobeja possível se alterar sentença que já transitara em julgado, à exceção das hipóteses legais de ação rescisória. Nesse contexto, terceiros que não integraram a relação processual podem sofrer os efeitos reflexos da sentença, notadamente na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, sem que essa circunstância represente ofensa à coisa julgada ou caracterização de ilegitimidade passiva ad causam. Em verdade, se trata de situação em que a coisa julgada transcende em seus efeitos, alcançando terceiros segundo a regulamentação legal e já na fase executiva. Assim é que, no caso, fora observada a regulação procedimental para que a agravante fosse alcançada pelos atos expropriatórios, pois definido o redirecionamento dos atos expropriatórios no ambiente apropriado, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e seguintes). Aferida a possibilidade de redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor da agravante, sobeja aferir a legitimidade do decreto de desconsideração inversa da personalidade jurídica das executadas. Quanto ao ponto, afere-se que as alegações formuladas pela agravada, na origem, afiguram-se providas de lastro material. Com efeito, conquanto não constitua tarefa singela a prova da prática da confusão patrimonial entre sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, a agravada lograra demonstrar, ainda que de forma indiciária, as alegações que aduzira, conforme já acentuado. De conformidade com os atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha o cumprimento de sentença que é manejado pela agravada após a deflagração do procedimento executivo, afere-se que, efetivadas as diligências destinadas à consumação da penhora de ativos recolhidos em nome das executadas no sistema financeiro pela via eletrônica e o bloqueio de veículo via RenaJud, as diligências não obtiveram o êxito pretendido. Demais disso, positivara a agravada que a segunda executada é empresária individual, cuja empresa opera sob a firma Schustter Centro Automotivo Ltda[14]. Como cediço, e na esteira do apreendido pelo eminente Juízo a quo, o empresário individual não qualifica pessoa jurídica, atuando como pessoa física, à qual são aplicáveis os regimes de tributação e de registro equivalentes ao da pessoa jurídica. Assim, ostenta a condição de empresário individual a própria pessoa física ou natural, logo, respondendo seus bens pelas obrigações que assumira, havendo, portanto, nítida absorção da personalidade jurídica pelo empresário individual, que utiliza-se da ficção apenas para desenvolvimento de suas atividades empresariais. Nos termos do artigo 966 do Código Civil[15], a pessoa física que exerce a atividade empresarial na modalidade de empresário individual não enseja o destacamento do seu patrimônio e personalidade da firma individual constituída. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que, embora o empresário individual afete parte de seu patrimônio para o exercício da atividade empresarial, tenha obrigações tributárias acrescidas e relativas à atividade empresarial e tenha registro na Junta Comercial além do CPF da pessoa natural, não há a formação de personalidade jurídica distinta. Nessa senda, impende pontuar que, exercendo o empresário individual atividade econômica em nome próprio, na condição de pessoa física, incabível se falar em desconsideração da personalidade jurídica da firma individual, sobejando válido e legítimo que seja postada no polo passivo do executivo, como, de fato, ocorrera, pois os atos que pratica confundem-se na sua pessoa, ainda que realizados sob a utilização da firma individual constituída. Traçada essa premissa, sobreleva a constatação que os comprovantes de inscrição e de situação cadastral da firma individual da executada Masserati Martelinho de Ouro/Shcustter Autocenter Ltda. e a ora agravante ostentavam o mesmo nome fantasia, primeiro “Masserati” e depois “Schustter”, exercem a mesma atividade econômica principal (“Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores”)[16], além de possuírem endereço que somente não guarda integral identidade em função de apenas um fator diferenciador, que reside meramente no número dos lotes, TR SIA TRECHO 02l, lote no 1270 e lote no 1290, consoante se observa da certidão do oficial de justiça constante dos autos[17]. Pontue-se, ainda, que restara positivado que aludida executada possui como sócio o Sr. Gileno, irmão da Sra. Gislene, que se apresentara como representante legal durante o cumprimento de diligência, consoante a aludida certidão, sendo que tal vínculo familiar e societário, consoante apontado no decisum, demonstra fortes indícios de fraude à execução e de confusão patrimonial, configurando abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. Nessa quadratura, a concatenação de todos os elementos indiciários conduz à aferição de uma latente formação de grupo econômico de fato e de confusão patrimonial entre a agravante e a firma individual executada. Ademais, deve-se ressaltar que o fato de a firma executada eventualmente estar inativa não elide aludida apreensão, somente recrudescendo a ilação de condução abusiva da personalidade jurídica da agravante e da firma individual, conferindo lastro à excepcionalidade. Consigne-se que, no âmbito do direito societário, o ator legiferante cuidara de regulamentar os “grupos de sociedade”, fazendo-o nos seguintes moldes, litteris: “(...) Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. § 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas. § 2o A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244. Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos. (...)”[18] A doutrina especializada no estudo do tema, a seu turno, apontara as espécies de “grupos de sociedades”, assim os definindo, verbis: “ (...) 25.5. Grupos de sociedades As sociedades podem associar-se sob três modos: a) grupo de fato; b) grupo de direito; c) consórcio. 25.5.1. Grupo de fato O grupo de fato é constituído por controladora e controlada ou sociedades coligadas. O Código Civil prevê três espécies de empresas coligadas: (1) controladas; (2) filiadas; e (3) de simples participação. A controlada se distingue em controlada por controle direto ou por controle indireto: a primeira é aquela cujo capital votante pertence majoritariamente a outra sociedade (possui a maioria de votos nas deliberações dos cotistas ou assembleia geral), permitindo-lhe eleger a maioria dos administradores (CC, art. 1.098); a segunda – controlada por controle indireto – é aquela cujo controle sobre as ações ou quotas se encontra em poder de outra sociedade ou sociedades, que, por sua vez, é ou são submetidas a uma terceira que possui a maioria de votos nas deliberações dos cotistas ou assembleia geral, permitindo-lhe eleger a maioria dos administradores (CC, art. 1.098, II). 25.5.2. Grupo de direito O grupo de direito, também chamado holding, está previsto no art. 265 da Lei n. 6.404/76 e se estabelece mediante convenção pela qual as sociedades se obrigam a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. A comandante deve ser necessariamente brasileira e o contrato registrado na Junta Comercial. A ligação entre elas identifica-se com a expressão “grupo de sociedades” ou, simplesmente, “grupo”, criando uma nova estrutura administrativa e, ainda, podendo instituir órgão de deliberação colegiada e cargos de direção geral. Na elaboração da convenção deve-se obedecer aos requisitos do art. 269 da Lei n. 6.404/76: I – designação do grupo; II – indicação da sociedade de comando e das filiadas; III – condições de participação das diversas sociedades; IV – prazo de duração, se houver, e condições de extinção; V – condições para admissão de outras sociedades e para a retirada das que componham o grupo; VI – órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades que o componham; VII – declaração da nacionalidade do controle do grupo; VIII – condições para alteração da convenção. Considera-se sob controle brasileiro o grupo se a sua sociedade de comando está sob o controle de: a) pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil; b) pessoas jurídicas de direito público interno; ou c) sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou indiretamente, estejam sob o controle das pessoas referidas nas alíneas a e b. Somente após o registro na Junta Comercial da convenção de constituição de grupo é que se considerará legalmente instituído, com direito de usar essa expressão. O registro far-se-á com a convenção devidamente aprovada, acompanhada das atas das assembleias ou instrumentos de alteração social que a autorizaram, bem como de declaração autenticada do número das ações ou quotas de que a sociedade de comando e as demais sociedades integrantes são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que assegura o controle de sociedade filiada (LSA, art. 271). Os administradores das sociedades filiadas no grupo de direito devem observar a orientação geral estabelecida e as instruções expedidas pelos administradores eleitos que não importem violação da lei ou da convenção do grupo. (...)”[19] Estabelecidas essas premissas, de todo o alinhavado ressoa que o reconhecimento de formação de grupo econômico demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas. Demais disso, eventual reconhecimento de “grupo econômico de fato” demanda, ainda, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, a demonstração de confusão patrimonial entre as empresas, o que, de fato, descortinara-se evidenciado nos fólios processuais originários. Esses fatos, inexoravelmente, denotam que as executadas, conforme já assinalado, partindo do grupo econômico formado, pretenderam valer-se da autonomia patrimonial da pessoa jurídica ora agravante com o objetivo de frustrar a realização da obrigação exequenda. Inexorável a subsistência de grupo econômico, o legislador, conforme assinalado, de forma a prestigiar justamente a gênese da pessoa jurídica, legitima que a autonomia seja afastada, de forma inversa, por estar sendo manejada de forma ilícita e com o objetivo de, utilizada de forma desvirtuada, acobertar o patrimônio da segunda obrigada e devedora principal mediante sua transferência para outra empresa do mesmo grupo. Dessas inexoráveis inferências deflui a constatação de que se divisa lastro material apto a legitimar a aferição de que a agravante fora conduzida com desvio de finalidade e que houvera confusão entre seu patrimônio próprio e o patrimônio das executadas. Ante essas inexoráveis evidências, a medida deferida pela decisão guerreada, ao menos nessa análise perfunctória, reveste-se de lastro, pois, restara comprovada a confusão patrimonial entre as empresas componentes do mesmo grupo econômico de fato, descortinando-se, de forma inexorável, o elemento subjetivo necessário ao deferimento da medida excepcional. É oportuno assinalar que, em pertencendo ao mesmo grupo econômico, revela-se irrelevante a perfeita identificação quanto ao elemento caracterizador da personalidade jurídica de todas as sociedades que o integram (CNPJ), pois, consoante já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “embora inexistentes regras legais claras acerca da responsabilidade solidária dos grupos empresariais, não é razoável que se admita a coligação de sociedades apenas quando favoreça a sua constituição, e, por consequência, o rápido giro comercial e financeiro, desprezando-se esta realidade quanto arguida em benefício dos credores de boa-fé.”[20] Da argumentação aduzida depreende-se, então, que, patenteada a existência do grupo econômico de fato e tendo sido implementada a hipótese estabelecida no artigo 50 do diploma civilista codificado, a desconsideração da personalidade jurídica das obrigadas, no caso, revela-se adequada, ressoando evidente a presença do móvel subjetivo, criando situação de confusão patrimonial, abuso no manejo da personalidade jurídica da empresa agravante e situação em que a personalidade jurídica é manejada como escudo para a inadimplência em que incidiram as executadas. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 74830819 (fls. 26/27), e ID 74830821 – Págs. 356/357 (fls. 385/386). [2] - Decisão de ID 74830819 (fls. 26/27), e ID 74830821 – Págs. 356/357 (fls. 385/386). [3] - Sentença homologatória - ID 74830821 - Pág. 88, (fl. 117). [4] - Decisão – ID 168042263 (142/143) - autos principais. [5] - ID Num. 197167696 (fl. 167) - autos principais. [6] - ID 209869211 (fls. 180/190) – autos principais. [7] - Decisão – ID 220991094 (254/256) – autos principais. [8] - IDPJ – ID 221302608 (fls. 257/263) – autos principais. [9] - ID 209869212 a ID 209869213 (fls. 191/213); ID 220463654 a ID 220463658 (fls. 248/253); e, ID 221302612 a ID 221302617 (fls. 264/269) – autos principais. [10] - Certidão - ID 215415959 (fl. 241) – autos principais. [11] - Decisões IDs 214468050 e 217819932 (fls. 1514/ 1515 e 1538) [12] - Decisão – ID 74830821 - Págs. 355/357 (fls. 384/386). Decisão - ID 242580926 (fls. 355/357) – dos autos principais [13] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.154, in https://proview.thomsonreuters.com. [14] - ID 74830821 - Pág. 195 (fls. 224/226) e ID Num. 74830821, p. 253 (fl. 282). [15] - CC, art. 966: “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.” [16] - ID 74830821 - Págs. 162/165 (fls. 191/194), e ID 74830821 - Pág. 195 (fls. 224/226). [17] - Certidão – ID 74830821 - Pág. 241 (fl. 270). [18] - Lei no 6.404/76. [19] - NEGRÃO, Ricardo. Comercial e de empresa: teoria geral da empresa e direito societário, volume 1, 16. ed., São Paulo: Saraiva, 2020. Pp. 563/565. [20] - REsp 907915/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 27/06/2011.